Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-36.2024.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000701-36.2024.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEIVID KAUÃ DE SOUZA (RECORRIDO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ALVES VIANA - CPF: 060.614.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH GULLIVER SILVA BASTOS - CPF: 047.945.771-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. tráfico de drogas. liberdade provisória concedida pelo juízo singular. imposição de medidas cautelares. primariedade e condições pessoais favoráveis do recorrido. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, com imposição de medidas alternativas pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a decretação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Existência ou não de pressupostos para a decretação de prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, se solto poderia colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum

libertatis
que autoriza a prisão preventiva.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC nº 574706/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2020; TJMT, RSE 29678/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2018; TJMT,
RSE 0002511-22.2018.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000701-36.2024.8.11.0093 - COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): DEIVID KAUÃ DE SOUZA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, em incidente processual (NU

1000701-36.2024.8.11.0093), que homologou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao recorrido DEIVID KAUÃ DE SOUSA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 246564660).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL sustenta que a prisão seria necessária para garantia da ordem pública.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 246564669).

DEIVID KAUÃ DE SOUZA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 246564678).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 246564688).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - Decretação de prisão preventiva - Crime de tráfico de drogas - Garantia da ordem pública - Periculosidade do acusado - Enunciado 25 do TJMT: A expressiva quantidade de drogas enseja garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva - Insuficiência das medidas cautelares mais brandas - Pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 248577679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 1º.10.2024, o Juízo singular homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante imposição de outras cautelares nos seguintes termos:

“[...] Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. [...]

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória e, nesse desiderato, concluo que a prisão em flagrante não merece ser convertida em prisão preventiva.

Colhe-se dos autos, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2024, a guarnição da polícia militar desta urbe recebeu informações anônimas indicando possível traficância em região de mata aos fundos do cemitério municipal. A partir dos informes, foram empreendidas diligências, cuja oportunidade logrou-se em localizar o autuado deixando o local em uma motocicleta CG 150 de cor preta, placa KAJ 7144, que desobedecendo as ordens de parada empreendeu fuga, sendo, contudo, acompanhado e abordado. Com o autuado fora encontrada uma sacola contendo substância análoga à maconha e no local onde ele estava inicialmente um tambor, enterrado, contendo (i) dois tabletes de substancia análoga a maconha, (ii) dois pedaços grandes de substância análoga a maconha, (iii) um tablete de substância análoga a pasta base de cocaína, (iv) uma porção de pasta base de cocaína, (v) uma porção grande de substância análoga à cocaína, (vi) duas porções pequenas de substância análoga a cocaína e (vii) uma balança de precisão.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido: [...]

Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação e prova de materialidade do crime de tráfico de drogas restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, em que pese a reprovabilidade da conduta em tese praticada, analisando os autos não constatei a existência de elementos concretos demonstrando a indispensabilidade da privação da liberdade do indiciado (rectius: prisão preventiva), fazendo jus, portanto, à liberdade provisória, no caso, sem imposição de fiança. Explico.

Em que pese a gravidade do crime em tese praticado, sobretudo em razão da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com sua imediata soltura, máxime se considerar que o autuado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. [...]

Com efeito, constato a ausência de motivos aptos a fundamentar a segregação cautelar do indiciado, fazendo, portanto, jus à liberdade provisória, no caso sem a imposição de fiança em razão de sua situação econômica noticiada nos autos. Imponho-lhe, contudo, as medidas cautelares diversas da prisão ao final discriminadas. [...]

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, I e II, 310, III, 319, 321 e 325, todos do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso XII, da Carta Magna de 1988: (i) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONCEDO a DEIVID KAUÃ DE SOUZA liberdade provisória, SEM FIANÇA, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado; (b) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; (c) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação e autorização judicial; e (d) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica; e (ii) AUTORIZO a quebra do sigilo do(s) celular(es) apreendido(s) em posse do autuado, notadamente 01 Celular da Marca Motorola (04196460, Código de Apreensão 822FF), com a consequente extração e análise de dados (arquivos de áudio, vídeo, imagem, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens e quaisquer outros tipos de arquivo regados por SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Telegram e outros aplicativos semelhantes de conversação) que estejam gravados nos discos rígidos e em outras memórias (inclusive em nuvem) [...].”
(Humberto Resende Costa, juiz de Direito - ID 246564660)

Pois bem.

As apreensões de 2 (dois) tabletes de maconha, 2 (duas) duas porções grandes de maconha, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, 1 (uma) uma porção grande de cocaína, 2 (duas) porções pequenas de cocaína - todos sem indicação de peso - e 1 (uma) balança de precisão, na pose do recorrido DEIVID KAUÃ DE SOUZA, ocorreram após os policias militares [Werley de Morais Oliveira e Heberth Gulliver Silva Bastos] receberem informações anônimas de que integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” estariam
“escondendo entorpecentes em uma região de mata, aos fundos do cemitério do município
” e realizarem rondas no local, momento em que visualizaram o recorrido em uma motocicleta, o qual empreendeu fuga após ordem de parada, mas foi abordado e preso trazendo consigo as drogas e apetrecho (PJe NU 1000701-36.2024.8.11.0093).

A diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas na posse do recorrido [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], somados aos indicativos de que o paciente estaria saindo de local utilizado por facção criminosa para ocultar drogas poderiam justificar a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STJ, HC nº 574706/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.5.2020).

Todavia, a decretação da constrição preventiva pressupõe, além de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, se solto poderia colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

No caso, o recorrido é primário, não possui qualquer outro registro criminal (https://portalpje.tjmt.jus.br), tem 19 (dezenove) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa [Rua Joinville, bairro Centro, Feliz Natal/MT] e exerce ocupação lícita como
“instalador de câmeras e ar condicionado”
na empresa
“Eletrônica Sat”
(ID 246564682).

Outrossim, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 22.2.2021; AgRg no HC 643205/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 13.4.2021).

Atente-se que “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2022).

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Aplica-se o princípio da confiança no juiz do processo porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.”
(RSE N.U 0002511-22.2018.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 8.8.2022)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024